Tribunal: TJES
Processo: 5000265-07.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-07.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARTA DE OLIVEIRA SILVA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1) TESE AUTORAL
.
AS REQUERENTES RELATAM SEREM USUÁRIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA, POR MEIO DAS LINHAS
027 999735-2415
, E
027 99908-1779
, E QUE AMBAS AS LINHAS FORAM BLOQUEADAS, MESMO NÃO HAVENDO INADIMPLÊNCIA. RELATAM QUE O MOTIVO APARENTE DO BLOQUEIO SERIA UM
SUPOSTO DÉBITO REFERENTE À LINHA DIVERSA EM NOME DA PRIMEIRA AUTORA
, QUE, POR SUA VEZ, NEGA POSSUIR OU TER CONTRATADO. EM RAZÃO DISSO PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO/DESBLOQUEIO DAS LINHAS 027 999735-2415 E 027 99908-1779, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA PAUTA A SUA DEFESA NO ARGUMENTO DE QUE AS LINHAS ESTARIAM EM PLENO FUNCIONAMENTO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, ANTE A AUSÊNCIA DE FALHAS OU DANOS IMPUTADOS ÀS AUTORAS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento das linhas número 027 999735-2415 e 027 99908-1779 de titularidade da parte requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso ainda não tenha assim procedido, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a parte requerida a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.
(4) RECURSO RÉ.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. REFUTA A SENTENÇA DE PISO, PELO QUE PLEITEIA PELA REFORMA DA MESMA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESPRENDE-SE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS QUE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VERSA SOBRE O BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DE TITULARIDADE DAS REQUERENTES. A REQUERIDA SUSTENTA, GENERICAMENTE, INEXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E SEQUER JUNTA AOS AUTOS QUAISQUER DEMONSTRATIVOS DE EVENTUAIS DÉBITOS EM ABERTO, RESTANDO INJUSTIFICADOS OS BLOQUEIOS OCORRIDOS. EM ANÁLISE AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A REQUERIDA, MESMO APÓS A CIÊNCIA DO BLOQUEIO DAS LINHAS, MANTEVE-SE INERTE, FATO QUE, A MEU VER, ULTRAPASSA O LIMIAR DOS MEROS ABORRECIMENTOS. NOTO AINDA QUE A REQUERIDA NÃO ANEXOU PROVAS SUFICIENTES DE QUE O SERVIÇO ESTARIA DE FATO FUNCIONANDO, MESMO COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA PELO MAGISTRADO DE PISO. ASSIM, VERIFICO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU ADEQUADAMENTE DE PROVAR A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS FORNECIDA AO AUTOR. EM QUE PESE AS RASAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, O SERVIÇO DE TELEFONIA CONSTA NO ROL DOS CHAMADOS
SERVIÇOS ESSENCIAIS
E
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO NARRADO, RESTOU INCONTROVERSO QUE AS REQUERENTES SOFRERAM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, ANTE A ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO DO SERVIÇO ESSENCIAL, MESMO ANTE A INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO, COMO SUPRADITO.
PORTANTO A MEU VER, A SENTENÇA PROFERIDA NÃO CARECE DE REFORMA, VISTO QUE OS VALORES ARBITRADOS MANTIVERAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.